Tribunal: TJSP
Processo: 1500731-29.2024.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Alexandre da Silva de Carvalho foi condenado a 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão por tráfico de drogas, com base no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Inconformado, apelou buscando absolvição por insuficiência de provas. A denúncia narra que ele portava 23 porções de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Alexandre da Silva de Carvalho foi condenado a 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão por tráfico de drogas, com base no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Inconformado, apelou buscando absolvição por insuficiência de provas. A denúncia narra que ele portava 23 porções de cocaína e 25 de maconha. A Defesa alega que as drogas eram para consumo próprio.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se as drogas apreendidas estavam destinadas ao tráfico ou ao uso pessoal.
III. Razões de Decidir
3. Os elementos probatórios são frágeis para caracterizar o tráfico, não havendo atos de comércio visualizados.
4. Aplicação do princípio in dubio pro reo, considerando a possibilidade de as drogas serem para consumo próprio.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido. Alexandre da Silva de Carvalho condenado por infração ao art. 28 da Lei no 11.343/06, à pena de 3 meses de prestação de serviços à comunidade.
Tese de julgamento: 1. Fragilidade probatória impede condenação por tráfico. 2. Aplicação do princípio in dubio pro reo justifica desclassificação para uso.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 28, caput.